Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-17.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO - INVERSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Contradição e omissão – Inexistência - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.